Tribunal: TJDFT
Processo: 0711883-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711883-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDJAIME DA SILVA ARAUJO EMBARGADO: MARCIO HENRIQUE GONCALVES HOHMANN, MARCIO JOSE TEIXEIRA CAPELONI DECISÃO Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Edjaime da Silva Araujo (ID no 16079127, págs. 1-4) contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto por ser manifestamente inadmissível (ID no 16050566). Em suas razões, em suma, o embargante defende que a decisão constante em ambos os processos seriam diferentes, pois a proferida no Agravo de Instrumento de no 0705412-69.2018.8.07.0000 não arbitrou a aplicação de multa diária, diferentemente daquela que consta no processo de no 0700954-94.2018.8.07.0004. Por essa razão, a decisão embargada, ao afirmar que o recurso foi interposto contra ato judicial que apenas determinou o cumprimento da antecipação de tutela recursal deferida no Agravo de Instrumento de no 0705412- 69.2018.8.07.0000, teria se revestido de omissão e contradição. Desse modo, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados e conhecer o Agravo de Instrumento interposto, de modo a reformar a decisão recorrida. Contrarrazões apresentadas (ID no 16141671 e no 16165238). É o necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos declaratórios. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelas embargantes, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. Apesar de sustentar que haveria omissão e contradição na decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível, uma vez que pretende a rediscussão de matérias já apreciadas, os fundamentos do recurso foram devidamente analisados. Insta salientar que em momento algum se considerou que as decisões mencionadas seriam as mesmas, mas, ao contrário, foi esclarecido que no julgamento do Agravo de Instrumento de no 0705412-69.2018.8.07.0000 foi deferida antecipação de tutela e que a decisão recorrida, proveniente do processo de no 0700954-94.2018.8.07.0004, apenas adotou as medidas necessárias ao seu cumprimento. Como consequência, a interposição de recurso com o intuito de modificar decisão que apenas determina o cumprimento das determinações provenientes de julgamento colegiado é inadmissível, pois fere o princípio da unirrecorribilidade, assim como a preclusão consumativa. Verifica-se que o intuito do embargante é rediscutir questões já apreciadas, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC." 2.- No caso concreto, houve manifestação adequada das instâncias ordinárias acerca dos pontos suscitados no recurso de apelação. Assim, os Embargos de Declaração interpostos com a finalidade de rediscutir o prazo prescricional aplicável ao caso, sob a ótica do princípio da isonomia, não buscavam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, requisitos indispensáveis para conhecimento do recurso com fundamento no art. 535 do Cód. Proc. Civil, mas rediscutir matéria já apreciada e julgada na Corte de origem, tratando-se, portanto, de recurso protelatório. 3.- Recurso Especial improvido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, nega-se provimento ao Recurso Especial. (REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014)”. [grifado na transcrição]. Embora contrária à pretensão do embargante, a decisão explicitou, objetivamente, os fundamentos que levaram ao não conhecimento do Agravo de Instrumento. Desse modo, ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não merecem provimento. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. Dispositivo Conheço os embargos declaratórios e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO